Tribunal: TJMT
Processo: 1031433-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031433-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADAO RIEDEL - CPF: 146.020.249-04 (AGRAVADO), CLEOMAR JOSE DA COSTA - CPF: 208.234.526-20 (AGRAVADO), CREGINALDO FRANCA DA SILVA - CPF: 205.199.071-91 (AGRAVADO), DIVINO CARLOS GUIMARAES - CPF: 029.343.698-38 (AGRAVADO), HERCILIO MUNIZ DE CARVALHO - CPF: 021.665.851-91 (AGRAVADO), ISNEIVAN DELMONDES DE OLIVEIRA - CPF: 453.518.801-72 (AGRAVADO), JAQUES SANTANA DA SILVA - CPF: 078.516.001-97 (AGRAVADO), NELDITE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 174.171.801-59 (AGRAVADO), PEDRO LUIZ DA FONSECA - CPF: 091.256.801-10 (AGRAVADO), ROGERIO BARBOSA GOMES - CPF: 740.599.478-49 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S
/
A

AGRAVADO(S):
ADAO RIEDEL
E OUTROS
.

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 677 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DESPROVIMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou nova remessa dos autos ao contador judicial para análise de possível atualização equivocada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação imediata da revisão do Tema 677 do STJ é válida, mesmo sem o trânsito em julgado, e se o depósito judicial extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 677 do STJ, revisado, estabelece que o depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo.

4.
A decisão agravada considerou válida a aplicação imediata da revisão do Tema 677 do STJ, mesmo sem o trânsito em julgado, em conformidade com os princípios do tempus
regit

actum
e da segurança jurídica.

5.
Precedentes do STJ confirmam que o depósito judicial não implica imediata entrega do dinheiro ao credor e não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento dos encargos legais até a efetiva liberação em favor do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo.”

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, art. 485, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/10/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
70553/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 29/05/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO DO BRASIL S
/
A
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 171536636 – autos de origem PJE No 0034509-02.2010.8.11.0041) pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá-MT, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e determinou nova remessa dos autos ao contador judicial para análise de possível atualização equivocada
.

Em razões recursais, alega, em síntese, que não há que se falar em aplicação do tema 677, com base no argumento supramencionado, visto que a matéria em comento ainda não transitou materialmente em julgado.

Defende que o Tema 677 do STJ, na época da efetivação do depósito, possuía a seguinte redação: “Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.” Permitir que a revisão do Tema 677 do STJ tenha aplicação
imediata no presente caso, configura clara violação aos princípios do
tempus
regit

actum
e da segurança jurídica.

Sustenta que a partir da efetivação do depósito este passa a ser corrigido mensalmente pelo índice da caderneta de poupança, ou seja, a partir do depósito o valor já passa a ser atualizado pelo próprio Banco de forma automática, não havendo que falar em nova atualização de valores, sob pena de enriquecimento ilícito.

Por estas razões, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido em ambos os efeitos (suspensivo e devolutivo), sendo conhecido, e provido, no sentido de anular a decisão de fls., que determinou a aplicação imediata da revisão do Tema 677 do STJ, em face do alegado.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme certificado sob ID. 250438672.

Tutela recursal indeferida no ID no 251584689.

O Agravante apresentou Agravo Interno contra a decisão
indeferitória
da
tutela recursal.

Devidamente intimado, a parte Agravada
não apresentou
contrarrazões
.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S
/
A

AGRAVADO(S):
ADAO RIEDEL
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
tr
ata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 171536636 –
autos
de origem PJE No 0034509-02.2010.8.11.0041) pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá-MT, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e determinou nova remessa dos autos ao contador judicial para análise de possível atualização equivocada.

Em razões recursais, alega, em síntese, que não há que se falar em aplicação do tema 677, com base no argumento supramencionado, visto que a matéria em comento ainda não transitou materialmente em julgado.

Defende que o Tema 677 do STJ, na época da efetivação do depósito, possuía a seguinte redação: “Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.” Permitir que a revisão do Tema 677 do STJ tenha aplicação imediata no presente caso, configura clara violação aos princípios do
tempus
regit

actum
e da segurança jurídica.

Sustenta que a partir da efetivação do depósito este passa a ser corrigido mensalmente pelo índice da caderneta de poupança, ou seja, a partir do depósito o valor já passa a ser atualizado pelo próprio Banco de forma automática, não havendo que falar em nova atualização de valores, sob pena de enriquecimento ilícito.

Por estas razões, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido em ambos os efeitos (suspensivo e devolutivo), sendo conhecido, e provido, no sentido de anular a decisão de fls., que determinou a aplicação imediata da revisão do Tema 677 do STJ, em face do alegado.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e determinou nova remessa dos autos ao contador judicial para análise de possível atualização equivocada.

A decisão agravada
indeferiu
o pedido sob o seguinte fundamento:

“
Processo em fase de cumprimento de sentença. Verifica-se que o executado apresenta impugnação ao cálculo do exequente, alegando que ocorreu grave erro de cálculo, visto que a atualização do exequente foi equivocada.

Alega que efetivou depósito nos autos em 02/08/2011, no valor de R$ 154.659,74.

Aduz que o
calculo
foi atualizado até 02/2014, todavia deveria ter sido atualizado até a data de 02/08/2011. Assim, pontua que o cálculo do exequente possui um excesso de execução.

O exequente, por sua vez, rebate as teses do executado e requer o levantamento do valor depositado nos autos, sob argumento de que, segundo o Tema 677 0005017-57.2013.8.11.0041z- REsp 1.280.963/SP, definiu que “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora,
conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. (Id. 129033315).

Pois bem. Inicialmente, consigno que o recente Tema 677 do STJ estabelece que, “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora (Recurso Especial no 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022)”.

A Ministra Nancy Andrighi afirmou que, na prática, ao realizar o depósito, o devedor não paga o credor, mas realiza uma penhora, de forma que o credor recebe o valor apenas quando a discussão no Judiciário é encerrada, razão pela qual tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.

Por outro lado, o tema revisado consignou que: no momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

Eis o julgado do STJ, em que bem se dirimiu a questão, em outubro de 2022:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. (...) 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos
juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido” (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022,
DJe
de 16/12/2022.). [grifou-se]

Nota-se, com efeito, que, não se opera a cessão da mora do devedor com o deposito judicial, continua a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja a quitação do débito. Ou seja, o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora.

No entanto, antes de ser feita a transferência eletrônica do dinheiro para o credor, deve-se deduzir o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo depositário.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue o entendimento do STJ. Verifica-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS –PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE SUA MORA – MANUTENÇÃO – TEMA 677 DO STJ REVISADO – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do tema 677/STJ, com o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora” (Recurso Especial no 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022). Dessa forma, o reforço da penhora deve ser mantido, haja vista que diz respeito ao saldo remanescente a ser recebido pelos agravados, pois as penhoras concretizadas não eximem o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com a obrigação, que incidem até o efetivo pagamento.” (N.U 1016912-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 13/12/2022). [grifou-se]

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C. INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REFORMA PARA SUA MANUTENÇÃO – DESCABIMENTO – PATAMAR EXORBITANTE – ARTIGO 537, § 1o, DO CPC/15 –VALOR EXEQUENDO – NATUREZA HÍBRIDA – CRÉDITO CONCURSAL – SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO – DESACOLHIMENTO – DEPÓSITO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR AO CRÉDITO ATUALIZADO – ALTERAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ – DEPÓSITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE CARÁTER LIBERATÓRIO DO DEVEDOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]. A tese fixada no Tema 677 do STJ, nos recursos repetitivos, foi recentemente atualizada, de modo a não mais se atribuir efeito liberatório do devedor com o depósito de valores em juízo, o qual, ao ser levantado pelo credor, ainda deverá ser acrescido de juros e consectários pelo período em que foi depositado, mormente porque os índices utilizados pelos bancos são os aplicados à caderneta de poupança, consideravelmente inferiores aos índices usados para compensação da mora nos débitos contratuais e judiciais.” (TJ-MT 00179718220068110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022). [grifou-se]

Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo executado e determino nova remessa dos autos ao contador judicial para análise de possível atualização equivocada.”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do
in
deferimento da tutela liminar
recursal
, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

A instituição recorrente alega o excesso no cumprimento de sentença consistente na aplicação do Tema 677/STJ, cujo
respectivo
julgamento ainda não transitou em julgado.

Sobre o tema, destaco que o Superior Tribunal de Justiça havia fixado Tese, em razão do julgamento do
REsp
1.348.640/SP, sob o rito de recursos repetitivos, de
Relatoria
do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, segundo a qual:

Tema 677/STJ: Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.

Ocorre que a matéria em questão foi recentemente revisitada pela Corte Especial do STJ, ao apreciar o
REsp
n. 1.820.963/SP, agora de
Relatoria
da Ministra Nancy
Andrigui
, oportunidade em que
firmou-se
a seguinte Tese:

Tema 677/STJ: Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

Portanto, o depósito efetivado para fins de garantia do Juízo ou aquele decorrente de penhora de ativos financeiros, não isentam o devedor do pagamento dos encargos legais incidentes em face da sua
inadimplência
, conforme disposição fixada no título executivo. Quando do efetivo pagamento ao credor, deve ser deduzido o montante atualizado encontrado na conta judicial.

No caso em apreço, o depósito judicial realizado pela recorrente teve a expressa intenção de garantia do juízo, em outras palavras, a devedora não manifestou interesse na satisfação voluntária da dívida. E, ao assim agir, nos termos do posicionamento consolidado do STJ, sujeitou-se aos efeitos da mora, razão pela qual deve ser responsabilizada pelos consectários legais a ela inerentes, tal como determinado na decisão agravada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. GARANTIA DO JUÍZO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LIBERAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. NOVA REDAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 677 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do
REsp.
1.820.963/SP, em revisão à tese fixada no julgamento do Tema 677, consolidou que: "O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: 'na execução, o depósito efetuado a título de garantia do
juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial'."3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a cobrança dos consectários legais é legítima, já que não houve o adimplemento voluntário por parte do executado, tratando-se o depósito judicial de mera garantia do juízo.4. A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte
, a atrair a incidência da Súmula 83 do
STJ:"Não
se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 70553 RJ 2011/0253595-1, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2023) – Grifo Nosso

Ademais, não há que se falar na necessidade de aguardar o trânsito em julgado de decisão proferida sob o rito de recursos repetitivos, para que assim possa ser aplicada no caso concreto. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REFORMA OU SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. EFEITO VINCULANTE DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF DO RE 870.947/SE. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA APLICABILIDADE DA TESE FIRMADA. AGRAVO DESPROVIDO.I - Na hipótese, houve o exercício do juízo de retratação, com alteração do julgado, adequando-o ao entendimento da Suprema Corte, em razão do efeito vinculante do acórdão proferido no RE n. 870.947/SE, julgado sob a sistemática da repercussão
geral.II
- A jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão
geral.Agravo
desprovido.(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.146.036/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025